Tribunal: TCU
Processo: 013.736/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos Jandelson Gouveia da Silva , ex-prefeito municipal de Escada/PE nos exercícios de 2009 a 2012, e Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva, ex-prefeito nos exercícios de 2013 a 2016, contra o Acórdão 822/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Jandelson Gouveia da Silva, ex-prefeito municipal de Escada/PE nos exercícios de 2009 a 2012, e Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva, ex-prefeito nos exercícios de 2013 a 2016, contra o Acórdão 822/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. reiterar a determinação contida no item 9.6 do acórdão recorrido; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.